Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-68.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000885-68.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, FABRÍCIO NOVAIS SILVA

APELADA: RAMIRO CAMPELO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.

Advogado(s): LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAÚJO, NIVALDO SILVA DE MATOS JÚNIOR, CARLA LISBOA QUEIROZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. MEDIÇÃO DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, determinando o refaturamento das contas dos meses de maio, junho e julho de 2018, com base na média dos seis meses anteriores, bem como condenou a
R
é ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
e à abstenção de suspender o fornecimento do serviço, em razão dos débitos discutidos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com cobrança indevida e interrupção injustificada;
e,
estabelecer se é devida a indenização por dano mora
l
à
p
essoa
j
urídica, diante da suspensão do serviço essencial e da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
D
evidamente citada e não contestando a
lide
, impõe-
se

à Requerida
a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pela
Suplicante
, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC, corroborada por faturas que demonstram aumento abrupto de consumo, sem explicação plausível ou prova de regularidade.

4. A EMBASA não produziu qualquer prova técnica que revelasse a correção da medição realizada, tampouco atendeu à solicitação de vistoria postulada pela Autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme lhe competia.

5. A presunção de veracidade das medições realizadas por hidrômetros certificados pelo INMETRO não é absoluta, podendo ser afastada quando houver evidências documentais de anormalidade no consumo e ausência de resposta adequada do fornecedor.

6. A jurisprudência admite dano moral à pessoa jurídica, especialmente quando demonstrado prejuízo à sua imagem ou ao regular funcionamento de suas atividades comerciais, como no caso, em que houve suspensão indevida do fornecimento de água.

7. O valor fixado mostra-se proporcional à gravidade da falha, à essencialidade do serviço prestado e às circunstâncias do caso concreto, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 345; CC, art. 406, §1º; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, incisos VII, XII e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível nº 0711773-54.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 07.06.2023; TJRJ, Apelação nº 0230619-62.2016.8.19.0001, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 18.12.2019; TJRJ, Apelação nº 0029559-93.2016.8.19.0209, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 03.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n°
8000885-68.2018.8.05.0150,

oriundos da Comarca de
L
auro de Freitas
,
nos quais
figura como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. -

EMBASA S/A,
sendo Recorrid
a

RAMIRO CAMPELO COM
É
RCIO DE UTILIDADES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.